Tribunal: CARF
Processo: 10950.900854/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INCIDE^NCIA DA TAXA SELIC.
E ́ devida a correc ̧a~o moneta ́ria pela taxa Selic sobre o cre ́dito presumido de IPI objeto de pedido de ressarcimento/restituic ̧a~o, consoante REsp no 1.035.847/RS, de aplicac ̧a~o obrigato ́ria por este Conselho, pois submetido a` sistema ́tica dos recursos repetitivos pelo STJ.
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAC ̧A~O. TAXA SELIC. OPOSIC ̧A~O ILEGI ́TIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
De acordo com a Súmula CARF mo 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
IPI. CRE ́DITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUC ̧A~O PRO ́PRIA DE CANA-DE-AC ̧U ́CAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No cre ́dito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos adve ́m da legislac ̧a~o do IPI. Nesta condic ̧a~o deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para ca ́lculo do benefi ́cio, sa~o somente aqueles adquiridos para utilizac ̧a~o no processo industrial para exportac ̧a~o.
CRE ́DITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIA ́RIOS.
So ́ geram direito ao cre ́dito presumido os materiais intermedia ́rios que sejam consumidos no processo produtivo mediante contato fi ́sico direto com o produto em fabricac ̧a~o e que na~o sejam passi ́veis de ativac ̧a~o obrigato ́ria. Parecer Normativo CST no 65/79.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900854/2010-92
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.359 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

objeto
de
p

E

O. TAXA SELIC. OP
TERMO INICIAL. 360 DIAS.
De acordo com a Súmula CARF mo 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa
Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

- -

CREDITAMENTO.
presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumo
deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979.
Desta forma, os insumos admitidos, p d

consumidos no processo

Parecer Normativo CST no 65/79.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900854/2010-92
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
aplicação da Selic conforme Súmula 154. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 667 a 705),
em 17 de maio de 2013, e pelo Contribuinte (e-fls. 842 a 882), em 10 de julho de 2015, em face
do Acórdão no 3403-001.953 (e-fls. 650 a 665), de 19 de março de 2013, proferido pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
30/09/2007

-

processo produtivo (culti - -

es

operacional bruta.

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

-primas, produtos interm
embalagem, com

ue sejam
consumidos no processo prod

Normativo CST no 65/79.

PESSOAS F
-

disposto no art. 62-
-
Processo Civil.
TAXA SELIC. ART. 62-A DO RICARF.
is
direito de

Assim deliberou o colegiado:
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao recurso nos
seguintes termos: (a) por unanimidade de votos -
-
preliminar de nulidade, quanto ao pedido no

ir

Marcos Tra
por maioria de votos -

onselheiros Antonio Carlos Atulim (R
pelo
voto de qualidade -
pa

e 2013, a Dra. Denise da Silveira Peres de
Aquino Costa, OAB/SC no 10.264.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 802 a 803), de 27 de maio de 2015, o então Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

deu seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da
matéria relacionada à correção monetária pela taxa SELIC do valor de ressarcimento.
No Despacho de Reexame de Admissibilidade (e-fls. 804), de 28 de maio de
2015, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais manteve na íntegra o despacho do
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF que deu seguimento parcial ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional.
Em relação ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte foi proferido o
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 950 a 956), de 21 de julho
de 2015, pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em que se negou seguimento ao
recurso.
Em Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 957),
de 31 de julho de 2015, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais manteve na íntegra
o despacho do Presidente da Câmara, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Diante de tal decisão, o Contribuinte apresentou Pedido de Reconsideração (e-fls.
963 a 966), em 2 de setembro de 2015.
Na análise deste pedido de reconsideração, por meio do Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 969), em 23 de setembro de 2015, o Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, decidiu que não cabe mais a apresentação na esfera administrativa de qualquer
recurso e ou petição em relação ao acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão de não
admissibilidade é definitiva.
Diante de tal decisão o Contribuinte apresentou requerimento, nominado de
“ De ” -fls. 978 a 983), em 9 de outubro de 2015, apontando
omissão/contradição no despacho por último referido.
Assim, em análise destes, os despachos de exame e reexame de admissibilidade
foram anulados pelo Presidente do CARF, por intermédio do Despacho em Requerimento do
Contribuinte (e-fls. 990 a 993), de 21 de julho de 2017, em vista da existência do Processo no
10950.900850/2010-12, do mesmo Contribuinte, no qual houve o julgamento de matérias
coincidentes, pela mesma Turma, sendo que os acórdãos proferidos em razão do Recurso
Voluntário respectivos são semelhantes. No despacho ficou assim consignado o entendimento:
Do exposto, verifica-se que de fato foram proferidos Despachos de
Admissibilidade de Recurso Especial com con

proferidos pelo mesmo Presidente: no caso do presente processo foi negado
seguimento ao Recurso Especial, enquanto que no caso do processo no
-
963/966.

manifesto no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls.
1052/1057, lapso este que se refletiu no Despacho de Reexame, o despacho de
fls. 1058 deve ser considerado sem efeito, bem como deve ser conhecido o
requerimento ora apresentado pelo Contribuinte 978/987
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

963/966

seguimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Ante a todo o exposto, torno sem efeito o despacho de fl. 969 e,
consequentemente,

842/947.
Assim, por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
1066 a 1080), de 4 de outubro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para as seguintes matérias:
os empregados n
- -
.
Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Agravo em Recurso Especial (e-
fls. 1088 a 1095), em 25 de outubro de 2019. No Despacho em Agravo (e-fls. 1097 a 1103), de
17 de dezembro de 2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo
e confirmou o seguimento parcial do recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 813 a 831), em 9 de julho de
2015, e requer que o recurso interposto pela Fazenda Nacional seja negado, mantendo-se a
“recorrido no que diz respeito ao direito ao crédito das aquisições de
pessoas físicas; bem como o direito à utilização da Taxa Selic como índice de correção
monetária no ressarcimento do crédito presumido de IPI, a partir da data de
protocolização do pedido de ressarcimento dos créditos tributários ”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1158), em 30 de junho de
2020, requerendo que com os fundamentos do voto vencido do acórdão recorrido seja negado
provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos e atendem aos demais requisitos legais de admissibilidade. Portanto, com as razões
dos despachos de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O objeto da lide no que tange ao recurso interposto pela Fazenda Nacional refere-
se a rediscussão da matéria “correção monetária pela taxa SELIC do valor de ressarciment ”
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

No recorrido entendeu-se que existindo oposição de atos estatal ao exercício do
direito de crédito por parte do Contribuinte, é cabível a correção monetária do ressarcimento pela
taxa SELIC entre a data de apresentação do pedido e a data da efetiva utilização do crédito.
A Fazenda Nacional aduz em seu recurso que “Logo, não há autorização legal
para a incidência da SELIC às hipóteses de ressarcimento de crédito presumido de IPI, seja a
partir do protocolo do pedido, seja a partir de qualquer outro momento como a data na qual é
proferido Despacho- ”
O Contribuinte, por sua vez, sustenta em Contrarrazões que tem “direito à
utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária no ressarcimento do crédito
presumido de IPI, a partir da data de protocolização do pedido de ressarcimento dos
créditos tributários ”
A matéria objeto da lide, no que tange ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional, já se encontra sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art.
24 da Lei no 11.457/07.
Do exposto, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, vota-se por dar
parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Quanto ao
- - , o Contribuinte sustenta que esses
insumos utilizados na produção própria de cana-de-açúcar estão compreendidos na atividade
industrial de produção de açúcar, ou seja, a formação da lavoura canavieira integra o processo
produtivo da agroindústria, portanto, os insumos empregados nessa fase também devem integrar
o crédito presumido de IPI.
Na decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.
No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Sem reparos a
decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-002.406 que bem esclarece a
subsunção dos fatos à legislação do IPI e da impossibilidade de crédito presumido sobre insumos
utilizados na lavoura canavieira:
-DE--

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

-de-

glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
de atividade agroindustrial.

i
o

De f

10.276/2001 deter
IPI todas as demais noras (sic) estabelecidas na Lei no
9.363/96.
(...)
§ 5o -
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.

(...)
o 9.363/96,
"Art. 1o

complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991
-
processo
produtivo." (Destaquei).
(...)
Art. 3o
-

referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
. Utilizar-se- , subsidiariamente, do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e -
de embalagem.(Destaquei).
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

- rial de
em

. 82, inc. I do Decreto no

-
se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de

O Parecer Normativo CST no

-primas e produ “ ”

-

produtivo.

absoluta
legal. A Lei no

Portanto, de acordo com o previsto na legislação de regência, vota-se por negar
provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.
Já quanto ao
utilizados no processo produtivo, o Contribuinte sustenta em seu recurso, que o
provimento parcial do Recurso Voluntário, no que tange a produtos intermediários, não
“ contribuíram eficazmente para
manter a qualidade e o nível exigido na exportação do açúcar ”
Na análise dos autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte. Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, que bem analisou cada um
destes itens referentes a produtos intermediários e, de acordo com a legislação do IPI, manteve
algumas glosas:
DO
DIREITO
AO
PRESUMIDO
EM
A
PRODUTOS

a partir do ingresso da cana-de-

A recorrente primeiro afirmou que os produtos glosados enquadram-

Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

pelas Leis no

IPI o pr “ ”
“ ”

-primas,
de embalagem.
-

er em r

o 65/79, cuj
in verbis:
“ ,

final (mat

exercida diretamente sobre o produto em fa

° ”
A def

nem sequer podem ser consid
-
materiais de embalagem empregados em atividade que o regulamento considere
como industrial. E a atividade consistente no
disposto no art. 4o do RIPI/2002.

dos nes

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

c

Normativo CST no 65/79.

-los.
arecer

empregados nas m

r

rafite
se enquadram no Parecer Normativo CST no 65/79.

parafusos
-
carbono; juntas de borracha; rosetas; gaxetas grafitadas;
ulica

atrit

CST no 65/79.
Por outro lado, leitur

a floc

/318).
Salienta-se, diante da fundamentação formulada no Recurso Especial, o
estabelecido pela Súmula CARF no 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Assim, nega-se provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.359 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900854/2010-92

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para aplicação da Selic conforme a Súmula
CARF no 154 e, ainda, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital